Tribunal: TJSP
Processo: 1035551-78.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
ção do preparo recursal com base no cálculo elaborado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias contado da publicação do acórdão, pena de expedição de ofício para inscrição na dívida ativa.
(TJSP; Apelação Cível 1035551-78.2024.8.26.0003; Relator (a): José Marcelo Tossi Silva; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2025; Data de Registro: 28/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte Aéreo

Relator(a):

José Marcelo Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/09/2025

Data de publicação:

28/09/2025

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO EM VOO – Inconformismo dos autores (consumidores) contra a r. sentença que julgou improcedente a ação ao reconhecer a não existência de circunstâncias que caracterizassem danos morais, porquanto restrita a ocorrência a atraso de cinco horas – Não acolhimento – O dano moral não é presumido em casos de atraso ou cancelamento de voo e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO EM VOO – Inconformismo dos autores (consumidores) contra a r. sentença que julgou improcedente a ação ao reconhecer a não existência de circunstâncias que caracterizassem danos morais, porquanto restrita a ocorrência a atraso de cinco horas – Não acolhimento – O dano moral não é presumido em casos de atraso ou cancelamento de voo e deve ser comprovada a efetiva ocorrência de lesão extrapatrimonial pelo passageiro – Nas razões do recurso, os apelantes não identificam as especificidades que caracterizariam o dano moral, não demonstram pormenorizadamente repercussão concreta além do mencionado atraso de cinco horas para a chegada ao destino – Não houve impugnação específica da constatação na r. sentença de que, apesar do atraso, os apelantes foram realocados em outro voo no mesmo dia do original, nem a de que não demonstraram ter necessitado de auxílio material supostamente não fornecido pela companhia aérea durante o tempo de espera adicional, notadamente por não terem postulado na ação indenização por danos morais – Os apelantes disseram que estavam com seus filhos menores na ocasião, mas não esclareceram de que modo esse fato teria contribuído para o surgimento do dano moral alegado – Apelada (empresa aérea) afirmou, em contestação, que prestou assistência na conjuntura descrita pelos apelantes, assertiva por eles não questionada especificamente – Recurso não provido e majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

Determinação aos apelantes de complementação do preparo recursal com base no cálculo elaborado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias contado da publicação do acórdão, pena de expedição de ofício para inscrição na dívida ativa.